Tribunal: STF
Processo: HC 67386
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-23
Data de publicação: 1989-05-23

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ENTORPECENTE. CONCURSO MATERIAL DOS CRIMES
PREVISTOS NOS ARTIGOS 12, E 14 DA LEI 6.368/76. POSSIBILIDADE DO
CONCURSO, SE A ASSOCIAÇÃO E PREVIAMENTE ORGANIZADA PARA A PRATICA
DO TRAFICO DE DROGAS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA POR GRUPOS BRASILEIRO E
ISRAELENSE, COMO ORGANIZAÇÃO ANTERIOR E NECESSARIA AO TRAFICO.
HABEAS CORPUS DENEGADO.